Tribunal: TJPA
Processo: 0800185-66.2018.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4909 - Eleição
Data de julgamento: 2021-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800185-66.2018.8.14.0015

APELANTE: MARIA PATRICIA NECO DE BRITO

APELADO: CLEITON DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMETNO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. HIPOSSUFICIENCIA ECONOMICA DEMONSTRADA PELA PARTE. TRABALHO INFORMAL. VENDA DE QUEIJO PRODUZIDO ARTESANALMENTE. EXTRATOS BANCARIOS ACOSTADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA CONCEDER O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA A AUTORA.

I -
No caso em tela verifico que
as alegações da Apelante de que não possuiria condições para arcar com as custas processuais sem o comprometimento de seu sustento restaram comprovadas, na medida em que consta cópia de sua CTPS, demonstrando ausência de qualquer vínculo empregatício (Id n. 1459654), além do seu extrato bancário, que demonstra saldo de R$62,81 (sessenta e dois reais e oitenta e um centavos).

II - Também resta comprovada a atividade de produção artesanal de queijo na casa de seu ex-companheiro para venda na feira, em empreendimento de pequeno porte.

III - Não há qualquer motivo de fato ou de direito para manter a condenação da Apelante ao pagamento das custas processuais, merecendo esta ser contemplada pelo benefício da gratuidade processual.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0800185-66.2018.8.14.00
15

APELANTE: MARIA PATRICIA NECO DE BRITO

ADVOGADO: JOERCIO OLIVEIRA DE BARROS E OUTROS

APELADO: CLEITON DOS SANTOS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARIA PATRICIA NECO DE BRITO
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL
movida por
MARIA PATRICIA NECO DE BRITO e CLEITON DOS SANTOS.

Em sua peça vestibular os Autores requereram homologação de acordo firmado, pertinente à reconhecimento e dissolução de união estável, alimentos, guarda e partilha de bens.

Tendo as partes pleiteado a desistência da ação, o Juízo Singular indeferiu o pedido de justiça gratuita, condenando as partes a pagamento das custas processuais.

Inconformada, a Autora interpôs recurso de apelação, objetivando que lhe fosse concedida a gratuidade de justiça, a fim de que fosse dispensada da condenação ao pagamento de custas processuais.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

O órgão Ministerial opinou pelo provimento do apelo.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do Plenário Virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2021

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0800185-66.2018.8.14.0015

APELANTE: MARIA PATRICIA NECO DE BRITO

ADVOGADO: JOERCIO OLIVEIRA DE BARROS E OUTROS

APELADO: CLEITON DOS SANTOS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARIA PATRICIA NECO DE BRITO
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL
movida por
MARIA PATRICIA NECO DE BRITO e CLEITON DOS SANTOS.

Pretende o Apelante exclusivamente a reforma da sentença no tocante ao indeferimento do benefício da gratuidade de justiça, que resultou na sua condenação ao pagamento das custas processuais.

O art.98 do CPC/15 reza que a
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

No caso em tela verifico que
as alegações da Apelante de que não possuiria condições para arcar com as custas processuais sem o comprometimento de seu sustento restaram comprovadas, na medida em que consta cópia de sua CTPS, demonstrando ausência de qualquer vínculo empregatício (Id n. 1459654), além do seu extrato bancário, que demonstra saldo de R$62,81 (sessenta e dois reais e oitenta e um centavos).

Ademais, também resta comprovada a atividade de produção artesanal de queijo na casa de seu ex-companheiro para venda na feira, em empreendimento de pequeno porte.

Instado a se manifestar, o Órgão Ministerial asseverou o seguinte:

Destarte, resta demonstrada a impossibilidade econômica da autora, ora recorrente. Por conseguinte, considerando restam presentes os indícios da hipossuficiência econômica, bem como que não há nos autos comprovação em contrário, sou pela concessão da justiça gratuita

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTOS. IRPF. ISENÇÃO. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
GRATUITA
. DEFERIMENTO. O ART. 2º DA LEI 1.060/50 CONFERE A GRATUIDADE JUDICIÁRIA ÀQUELE QUE ALEGAR IMPOSSIBILIDADE DE PAGAR AS CUSTAS DO PROCESSO E OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SEM PREJUÍZO DO SUSTENTO PRÓPRIO OU DE SUA FAMÍLIA. A RENDA MENSAL AUFERIDA, BEM COMO AS DESPESAS COMPROVADAS,
DEMONSTRAM
A HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO AGRAVANTE, SENDO IMPORTANTE REFERIR QUE PARA A CONCESSÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA NÃO É IMPRESCINDÍVEL A SITUAÇÃO DE
POBREZA
DA PARTE POSTULANTE, BASTANDO QUE ESTA COMPROVE AS DIFICULDADES FINANCEIRAS, BEM COMO A IMPOSSIBILIDADE MOMENTÂNEA DE CUSTEAR O PROCESSO, SEM PREJUÍZO DO SUSTENTO PRÓPRIO OU DE SUA FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 50376972820218217000, Primeira Câmara Cível, Tribunal de
Justiça
do RS, Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, Julgado em: 30-06-2021)

Concluo, desta forma, que não há qualquer motivo de fato ou de direito para manter a condenação da Apelante ao pagamento das custas processuais, merecendo esta ser contemplada pelo benefício da gratuidade processual.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para conceder o benefício da Justiça Gratuita a Autora, retirando, deste modo, a condenação ao pagamento das custas processuais.

É como voto.

Belém,

de

2021

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 06/12/2021